Tribunal: STF
Processo: ARE 1344414
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), assim ementado (eDoc. 14):
    “APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SEGREDO DE JUSTIÇA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ALUSIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO CONHECIMENTO - RECONHECIMENTO, APENAS, DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP - MERO ERRO MATERIAL QUE DEVE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS - TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE - ATOS LIBIDINOSOS QUE NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - EXAME QUE FOI FEITO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO ATO DELITIVO - EXEGESE DOS ARTIGOS 158 E 167, AMBOS DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIVERSAS ATENUANTES - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR ALUSIVO À CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE EM QUE PESE NÃO TENHA PRECISADO A EXATA QUANTIDADE DE VEZES, INDICOU QUE OS ABUSOS SE DERAM POR VARIADAS OPORTUNIDADES - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE OFÍCIO”
    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, nos termos seguintes (eDoc. 18):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – PLEITOS, AO MENOS EM PARTE, NÃO FORMULADOS EM RAZÕES DE RECURSO - OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS E DOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO - QUANTO AOS DEMAIS, MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO - NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DECIDIDAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” e “c”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sublinha ilegalidade na aplicação da Constituição Federal, em seus artigos 5º, IV, V, X, XII, LV, LVI, XLVI, e 93, IX, 12, 14, 16, 30 e 32) e também a aplicação de jurisprudência desse e. Tribunal contra decisão confrontante do TJPR, que entende o fato concreto de forma absolutamente divergente do entendimento unânime dessa e. Corte.
    Sustenta, ainda, que (a), além das dúvidas que pairam sobre o depoimento da suposta vítima, é inconcebível a pena que lhe foi imposta de: 28 (vinte e oito) anos de prisão, ante a integridade física da vítima incólume; (b) a condenação na arena penal exige certeza plena e inabalável quanto a autoria do fato. Existindo dúvida, ainda que ínfima, deve o julgador optar pela absolvição do réu; e (c) as provas existentes nos autos sobre a autoria e materialidade do crime consistem nos depoimentos contraditórios da vítima, pois, não havia no local dos fatos nenhuma testemunha. De fato não existem nos autos provas seguras da ocorrência, pois o Laudo é negativo. 
    Ao final, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, anulando a decisão nele constante, extinguindo a condenação imputada ao Recorrente, pelos fundamentos expostos, determinando o regresso do processo a vara de origem, para a produção das provas pleiteadas pela defesa, e com isso, absolvendo o Recorrente da condenação a si injustamente imposta (Doc. 22).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná manifesta-se no sentido de que o recurso não seja conhecido, consoante fundamentação (eDoc. 24). 
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660; e AI 791.292-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES; e ARE 742.460-RG, Tema 182, Rel. Min. CEZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; ao art. 93, inciso IX, e ao princípio da individualização da pena, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (Doc. 26). E inadmitiu o RE, No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso (artigos 59, 61, inciso II, alínea “f”, 217-A, 226, inciso II, do Código Penal; 201, do Código de Processo Penal; 5º, incisos IV, V, X, XII e LVI, 12, 14, 16, 30 e 32 da Constituição Federal), sob os fundamentos de inexistência de prequestionamento e ofensa reflexa à CARTA MAGNA (Doc. 26).
    No Agravo, o recorrente defendeu o prequestionamento da matéria em sede de Embargos Declaratórios e que se cuida de violação direta aos dispositivos constitucionais veiculados nas razões do apelo extremo. No mais, reproduz as razões anteriormente expendidas (eDoc. 30).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifesta pelo não conhecimento do agravo (eDoc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, inciso LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, observa-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, o aresto impugnado, com fundamento no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente reconhecendo a materialidade e a autoria amplamente comprovadas nos autos. Assim, a pretensão recursal, visando à sua reforma, demanda o reexame de provas, inviável em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Se não bastasse, como bem pontuado pelo Tribunal a quo, a matéria controvertida situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que, também, inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente